Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-48.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600327-48.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600327-
48.2024.6.16.0082, que com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da candidata e determinou nos
termos do art. 17 § 9º da Resolução 23.607/2019, o recolhimento de R$ 1.309,51 (hum mil trezentos
e nove reais e cinquenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de contas de campanha da candidata Lucineia
Camargo dos Santos ao cargo de vereadora pelo Partido Renovação Democrática do município de
Ribeirão do Pinhal, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, é vedado o recebimento de
recursos oriundos do FEFC de partido no qual o candidato a vereador não está filiado,
configurando recebimento de recurso de fonte vedada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCINEIA CAMARGO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ODILON DE ASSIS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637668
25/07/2025
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44637668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.812

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600327-
48.2024.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LUCINEIA CAMARGO DOS SANTOS
ADVOGADO: ODILON DE ASSIS NETO - OAB/PR94073
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS
PARA
CANDIDATO
A
CARGO
PROPORCIONAL.
FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato
ao
cargo
de
vereador
pelo
Partido
Renovação
Democrática, em face da sentença do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas
contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC).
A
irregularidade
decorreu
do
pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos com recursos do FEFC provenientes do
Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44637668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
recebimento irregular de recursos do FEFC por candidato
de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii)
estabelecer se a irregularidade identificada admite a
aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos que não estejam coligados na eleição
proporcional. A doação de recursos estimáveis em
dinheiro, ainda que indireta, configura irregularidade grave
e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o
Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o entendimento
de que a coligação majoritária não autoriza a circulação
de recursos entre partidos para candidatos proporcionais,
sendo esse repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis com recursos do
FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário.
No
caso,
a
ausência
desse
registro
compromete a transparência e a fiscalização dos gastos
eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
está
condicionada
a
requisitos
objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido
(R$ 1.309,51) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão
do Juízo da 082ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal,
que desaprovou as contas do candidato e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:

Num. 44637668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos distintos configura recebimento de fonte vedada,
nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do
FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas
do doador quanto do donatário, sob pena de comprometer
a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é
admissível quando a irregularidade for de pequeno vulto,
ou seu percentual estiver dentro do limite de 10%, o que
não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa
percentual significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
- Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023;
- TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
- TRE-PR, RE nº 060053183, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44637668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024
interposto por LUCINEIA CAMARGO DOS SANTOS, candidata pelo Partido Renovação
Democrática ao cargo de vereadora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR (ID 44574780), que julgou as contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento do montante de R$ 1.309,51 (um mil, trezentos e nove reais e
cinquenta e um centavos), em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Conforme consta na sentença, a irregularidade consistiu no pagamento de honorários
advocatícios, contábeis e administrativos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), repassados pelo Partido Progressistas (PP), por meio da
Coligação majoritária. Tal conduta constitui violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que veda o uso de recursos do FEFC por candidatos de distintos partidos nas
eleições proporcionais.
Em suas razões recursais (ID 44574787), sustenta o recorrente, em síntese, que: a) a alegação
que a despesa tenha sido paga com recursos da majoritária para os candidatos à vereador não
tem fundamento documental, mera especulação; b) não havendo registro de saída de recursos
financeiros das contas partidárias, as despesas correspondentes aos referidos serviços não se
sujeitam à contabilização. Assim, a ausência de declaração não configura qualquer irregularidade;
c) as despesas não foram registradas, mas não causaram prejuízo à fiscalização, assim as
contas podem ser aprovadas com ressalvas; d) as contas sem movimentação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro e os documentos não apresentados pelo candidato
não impediram a análise pela Justiça Eleitoral, restando como única exceção os erros cometidos
e posteriormente justificados; e) os documentos acostados aos autos são suficientes para
demonstrar a regularidade das despesas da prestadora de contas.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas, ainda que seja com ressalvas, bem como a suspensão do
recolhimento da multa aplicada até o trânsito em julgado.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 44574798), pugnando pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Destacou que a candidata recebeu
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos do Partido
Progressistas (PP), com o qual não integrava coligação proporcional, situação que configura, nos
termos do art. 17, §§ 2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, irregularidade grave
decorrente do recebimento de recursos de fonte vedada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44613390) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na
decisão do Juízo de origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto”.
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44637668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

a) Da utilização de recursos de fonte vedada para pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e administrativos
A edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17, vedou
expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das eleições de
2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos recursos do
fundo partidário, in verbis:
"Art. 17.
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
" Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)

Num. 44637668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado."
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém posição firme ao reconhecer a
irregularidade de tais repasses. Esse entendimento se estende ao pagamento de honorários, uma
vez que ambos utilizam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
configurando a mesma fonte de financiamento. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
MATERIAL
COMPARTILHADO
DE
PROPAGANDA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. REPASSE INDIRETO DE RECURSOS DO FUNDO
ELEITORAL PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às Eleições
2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00 (quatorze mil, seiscentos
e sessenta e quatro reais), devido ao emprego irregular de tal quantia, proveniente do
Fundo Eleitoral, em material compartilhado de propaganda destinada a candidatos
filiados a partidos não coligados entre si para o cargo em disputa na respectiva
circunscrição, em violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº
23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG, Rel.
designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021, por meio do qual
a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o repasse de recursos do FEFC
a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária
especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor
do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, ainda que exista coligação para cargo
diverso na respectiva circunscrição.
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos autos foi
expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº 23.607/2019, aplicável às
Eleições 2022, compreensão que se ratificou inclusive em relação às hipóteses de
doações estimáveis em dinheiro: REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº 30/TSE.4.

Num. 44637668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060516051,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/12/2023.)
Com efeito, essa compreensão também se aplica ao pagamento de honorários advocatícios,
contábeis e administrativos.
A parte recorrente sustenta que não há registro de saída de recursos financeiros das contas
partidárias, motivo pelo qual as despesas correspondentes aos referidos serviços não estão
sujeitas à contabilização. Além disso, ressalta a ausência de qualquer documentação que
comprove a realização dos gastos com honorários advocatícios, contábeis e administrativos.
Todavia, não prosperam os argumentos, haja vista que a sentença abordou a questão da
comprovação do uso dos recursos públicos, por meio de doação/recebimento de estimáveis em
dinheiro, restando consignado: "Os valores acima citados constam da prestação de contas do
candidato a prefeito Dartagnan Calixto Fraiz (IDs n. 126216134, n. 126216141 e n. 126216142) -
Autos de Prestação de Contas Eleitorais n. 0600433-10.2024.6.16.0082, pois foram por ele
doados". (Grifos acrescentados)
Esta Corte, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmou seu
posicionamento sobre o tema ao decidir que, mesmo quando a doação possui natureza
estimável, os valores correspondentes devem obrigatoriamente constar na prestação de contas:
"A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que
honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97." (TRE-PR. RECURSO
ELEITORAL nº 060053183, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
03/02/2025) Grifou-se.
Conclui-se, portanto, que ao optar pelo pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos por meio de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), intermediados pela Coligação "Cuidando do Presente,
Construindo o Futuro", composta pelos partidos PP, PL, PRD, Solidariedade, PSD e PSB, a parte
recorrente vinculou-se à obrigação de declarar tais valores na prestação de contas.
Ainda que a doação fosse considerada regular, a utilização de recursos públicos impõe a
obrigatoriedade do registro da despesa, garantindo a transparência e a adequada fiscalização dos
gastos eleitorais.
Tal exigência fundamenta-se na necessidade de viabilizar o cruzamento das informações
declaradas por doadores e donatários, permitindo à Justiça Eleitoral exercer efetiva fiscalização
quanto à destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e assegurar a devida transparência no financiamento das campanhas eleitorais.
Assim, é fato incontroverso que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§

Num. 44637668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214

b) Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A parte recorrente sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para
demonstrar a regularidade das despesas da prestadora de contas, requerendo a aprovação das
contas, ainda que seja com ressalvas.
Contudo, não há elementos que sustentem ou corroborem o referido pedido.
Nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e do artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, as contas dos candidatos somente podem ser aprovadas se demonstrarem
regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos utilizados na campanha.
A aprovação das contas com ressalvas mostra-se inviável diante da expressividade da
irregularidade, tanto em termos percentuais quanto nominais.
O montante de R$ 1.309,51 (um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos) está
acima do limite estabelecido para configuração de irregularidade de pequeno vulto e, em termos
percentuais, representa 100% dos recursos inexistentes, haja vista que não houve declaração de
receitas, ou seja, receita zerada, situação que inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não se vislumbra fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida,
impondo-se a manutenção da desaprovação das contas, bem como a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
LUCINEIA CAMARGO DOS SANTOS, candidato pelo Partido Renovação Democrática, ao cargo
de vereadora no Município de Ribeirão do Pinhal/PR, mantendo-se a desaprovação de suas
contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida,
com a consequente obrigação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.309,51 (um

Num. 44637668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344606600000043577217
Número do documento: 25072514344606600000043577217
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:15:29
mil trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos), na forma do artigo 17, § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600327-
48.2024.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: LUCINEIA CAMARGO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ODILON DE ASSIS NETO - PR94073
- RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025